Tribunal: TJBA
Processo: 8003769-07.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003769-07.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES, MICHEL SOARES REIS

APELADO: NEILDA ALVES AMORIM

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, MARIA RACHEL OLIVEIRA DE MESQUITA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. LEI MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e tendo sido devidamente enfrentadas as alegações relativas à autonomia legislativa municipal, revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

O acórdão embargado assentou, de forma clara e fundamentada, a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme vedação expressa do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados, por configurarem mero inconformismo da parte embargante e pretensão de reexame do julgado pela via horizontal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8003769-07.2021.8.05.0137
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MUNICIPIO DE JACOBINA
e
NEILDA ALVES AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA